Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECORRÊNCIA DE LEI. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos.
1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedia àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do agravante.
2. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.
2.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Apelo não conhecido.